Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-10.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. ENTREGA DE PRODUTO NÃO REALIZADA. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato e condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à requerente a quantia de R$ 615,79. Em suas razões, sustenta a existência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a ausência de entrega do produto e o estorno não realizado do valor pago é suficiente para ensejar reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
5. Consta dos autos que a autora adquiriu em 30/09/2023 uma cama para seu filho, comercializada pela primeira ré no site da segunda ré. Relata a autora que a cama era presente de aniversário para seu filho, contudo, o produto não foi entregue e o valor pago não foi estornado. Sobressai dos autos que apenas em dezembro de 2023 a loja recorrida informou que o produto não seria entregue, tendo optado a autora pelo reembolso do valor pago (ID 65299471).
6. No caso, é incontroverso o inadimplemento contratual, contudo ausente a comprovação de situação grave que afronta os atributos da personalidade da consumidora, apta a configurar dano moral passível de reparação. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pelo fornecedor do serviço pode gerar certa frustração, mas não se mostra suficiente para gerar danos aos atributos da personalidade. Isso porque o dano moral deve ser compreendido como aquele que possa agredir, violentar, ultrajar, menosprezar de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, em que a pessoa possa se sentir reduzida ou aniquilada em sua existência jurídica, daí não ser razoável inserir nesse contexto meros contratempos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional.
7. Em que pesem as alegações da autora, não há provas nos autos de que o inadimplemento contratual foi suficiente para causar danos morais indenizáveis, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.